Tribunal: CARF
Processo: 19647.013134/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, restando demonstrada a hipótese de sua indispensabilidade para a fiscalização efetivada, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas pelo Fisco obtidas diretamente das instituições financeiras.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL. APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei 9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013134/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ERCOLE DA SILVA ALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013134/2008-89
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira -
RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus
extratos bancários, restando demonstrada a hipótese de sua indispensabilidade
para a fiscalização efetivada, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas
colhidas pelo Fisco obtidas diretamente das instituições financeiras.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO MENSAL. FATO
GERADOR
COMPLEXIVO,
PERIÓDICO
OU
ANUAL.
APERFEIÇOAMENTO
AO
FINAL
DO
ANO-CALENDÁRIO.
OBRIGATORIEDADE
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato
gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência
em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei
9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à temática “Valores a serem abatidos nos quais a rubrica
da planilha do lançamento atestaria a própria origem”, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 255/269), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 234/243), proferida em sessão de 11/11/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 11-31.809, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

no Recife/PE (DRJ/REC), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 199/218), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE POR VÍCIO DO MPF. AUSÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno de gerenciamento,
controle e acompanhamento das atividades de fiscalização; eventuais falhas em sua
emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIAS.
A impugnação mencionará, dentre outros, as diligências ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito, considerando-se não formulado o
pedido de diligência ou perícia que deixar de atender a tal previsão legal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física ocorre em 31/12 de cada ano
calendário. Somente a partir de tal data é que se pode falar na fluência dos prazos
decadenciais fixados nos art. 150, § 4.o, e 173, I, do Código Tributário Nacional.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão de rendimentos.
LIMITES DO § 3.o DO ART. 42 DA LEI N.o 9.430, DE 1996.
Restando demonstrado que nenhum dos depósitos considerados para fixação da
exigência se origina em transferência entre contas do sujeito passivo ou, ainda, que a
movimentação anual supera R$ 80.000,00, não há que se falar em violação do § 3.o do
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
A aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic,
como índice de correção dos débitos e créditos de natureza tributária, encontra-se
devidamente respaldada em lei e, consequentemente, não pode ser afastada.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A análise dos princípios constitucionais apontados, em especial, de vedação ao confisco,
demandaria o exame da constitucionalidade de dispositivos legais em vigor,
procedimento vedado a este órgão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2003, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/9) e
Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 10/20), tendo o contribuinte sido notificado em
13/08/2008 (e-fl. 151), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Contra Ercole da Silva Ali, devidamente qualificado, foi lavrado o auto de
infração às fls. 02 a 08, por meio do qual lhe é imposta exigência do IRPF no valor de
R$55.718,34, ao qual são acrescidos juros de mora no valor de R$ 33.180,27 e multa de
oficio no valor de R$ 41.788,75.

Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal às fls. 09, após regularmente
intimado e reintimado, deixou o sujeito passivo de apresentar elementos que
comprovem a origem dos depósitos realizados em conta corrente da qual é titular.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado por via postal em 13/08/2007, apresenta sua impugnação em
12/09/2008, onde alega em síntese:

a) decadência do direito de lançar, eis que o lançamento foi levado a efeito
quando passados mais de cinco anos dos fatos geradores aperfeiçoados entre janeiro e
dezembro de 2008;

b) nulidade por incompetência do agente, na medida em que a autoridade
autuante não detinha autorização para realizar a ação fiscal determinada por meio do
Mandado de Procedimento Fiscal n.o 04.1.01.00-2007-00384, bem assim que este só
teria sido prorrogado até 27/10/2007. Transcreve consulta a este documento e traz à
colação legislação que disciplina sua expedição e o art. 59 do Decreto n.o 70.235, de
1972;

c) imprestabilidade dos depósitos para caracterizar a obtenção de rendimentos,
em razão de que representariam exclusivamente movimentação financeira, hipótese
fática capaz de dar causa à cobrança da CPMF;

d) ausência de fundamento para a lavratura de auto de infração com base em
extratos bancários. Traz à colação jurisprudência dos extintos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais;

e) violação, por parte do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, aos arts. 43, 44, 109,
110 e 150 do CTN, e aos arts. 146 e 153 da Constituição Federal de 1988. Traz à
colação jurisprudência dos extintos Conselhos de Contribuintes;

f) inobservância dos limites instituídos pelo art. 4.o da Lei n.o 9.481, de 1997, que
alterou os limites previstos no inciso II do § 3.o do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996;

g) que a multa imposta tem efeito confiscatório;

h) que a atualização da exigência fiscal com base na taxa Selic violaria os art.
109, 110 e 161 do CTN, além do art. 146, III, “b” da Constituição de 1988;

i) que a dúvida milita em favor do contribuinte. Cita o art. 112 do CTN;

j) solicita a realização de diligência a ser desenvolvida no intuito de determinar a
matéria tributária, à luz do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Não formula quesitos nem
indica perito.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar de incompetência do agente – vício no
MPF; b) Pedido de diligência; c) Prejudicial de decadência; d) Presunção do art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996; e) Limites do § 3.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996; f) Taxa SELIC;
g) Violação ao Princípio do Não-Confisco.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido deduzido na
impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera alguns termos da impugnação para,
em seguida, postular a reforma da decisão de primeira instância e se cancelar o lançamento.
Especialmente, a peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da
matéria ao CARF: a) Decadência; b) Ilegalidade da quebra do sigilo bancário por parte do Fisco
sem autorização judicial; c) Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada; e d) Valores a serem abatidos nos quais a rubrica da
planilha do lançamento atestaria a própria origem;.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
(notificação em 12/04/2012, e-fl. 248, protocolo recursal em 14/05/2012, segunda-feira, e-fl.
255), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à
matéria não apresentada na impugnação, não controvertida tempestivamente nos autos e
constantes como inovação no recurso voluntário, qual seja, a matéria posta no que seria o
capítulo “Valores a serem abatidos nos quais a rubrica da planilha do lançamento atestaria a
própria origem”.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

É que na impugnação essa questão não foi apresentada. Na impugnação não há
uma só linha tratando da planilha que dá substância ao lançamento no sentido de alegar que
algumas rubricas da composição atestariam a origem para ponderar pelo afastamento.
Na impugnação (e-fls. 199/218) o recorrente não faz abordagem específica acerca
de comprovação de origem e natureza de cada um das rubricas (em que foi intimado para
comprovar origem e não o fez) para afastar, no mérito, o lançamento baseado no art. 42 da Lei
n.o 9.430. A abordagem da impugnação questiona que ocorreu decadência, que há ausência de
comprovação de renda a partir de depósitos bancários ou de movimentação financeira decorrente
de análise da extinta CPMF, que extrato bancário não atesta renda e resulta no cancelamento do
auto de infração, que não houve comprovação dos valores depositados como renda consumida,
que a legislação não pode modificar os conceitos, definições, conteúdo, alcance e formas de
direito privado.
No recurso voluntário pretende inovar tangenciando que se proceda com a análise
e se discuta cada uma das rubricas em que foi intimado para comprovar a origem, inclusive
afirma que a própria intimação fiscal aponta essa origem, de modo que o debate seria aferir cada
item e compreender que nele a origem resta demonstrada de modo a afastar o lançamento.
Ora, além da inovação recursal, no que pertine ao que o contribuinte chama no
recurso voluntário de demonstração da origem pela própria autoridade fiscal, a fiscalização
apenas aponta individualizadamente em demonstrativo cada um dos lançamentos do extrato
bancário em que o sujeito passivo precisa informar a natureza do depósito e o motivo deste
depósito (origem). A individualização procedida pela fiscalização é ponto intrínseco ao
procedimento do lançamento sob o manto do art. 42 da Lei 9.430, sendo a demonstração da
origem (e da natureza do depósito) dever do contribuinte, que deveria tê-lo feito na impugnação.
Neste diapasão, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada para enfrentamento em sede de revisão.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Apenas matérias
de ordem pública poderiam ser conhecidas.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar matéria nova, inclusive,
para evitar supressão de instância.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
a temática do capítulo “Valores a serem abatidos nos quais a rubrica da planilha do lançamento
atestaria a própria origem”.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requer a nulidade, sob argumento de ilegalidade e
inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário por parte do Fisco sem autorização judicial
Pois bem. A prova não é ilegal. Explico.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas
legais. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Como já asseverado, não é necessária prévia autorização judicial para o translado
do sigilo bancário, sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário n.o 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte julgou
constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, não sendo apresentados os extratos bancários torna-se cabível a
Requisição de Movimentação Financeira.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência, por ser uma
prejudicial de mérito.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

- Decadência de parte do crédito tributário (decadência mensal)
A defesa advoga que ocorreu a decadência de parcela do crédito tributário, pois o
fato gerador não é 31 de dezembro de cada ano, mas sim a data de cada crédito nas contas
correntes, vez que o lançamento é de omissão de rendimentos por depósitos bancários com
origem não comprovada. Também, sustenta a aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN, em oposição
a regra do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A temática guarda sintonia com a
preliminar já julgada, aplicando-se a citada Súmula CARF n.o 38, que reza: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Veja-se. Se a autuação se relaciona ao anos-calendário de 2003, o fato gerador
mais antigo é 31/12/2003, de modo que o termo ad quem decadencial na forma do § 4.o do art.
150 do CTN é 31/12/2008, de modo que o lançamento notificado em 13/08/2008 (e-fl. 151)
não resta decaído.
Ora, a partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são
auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é
definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste
anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada
O recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento lavrado com
base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova algumas origens.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que o recorrente não faz prova eficaz das origens dos valores creditados
em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente,
o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos.
Veja-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/14):
1. HISTÓRICO

O contribuinte foi cientificado do Termo de Início de fiscalização em 15/05/07
(fls. 20 a 22). Nesta data foi solicitado ao contribuinte que apresentasse, entre outros
documentos, extratos bancários das contas correntes, de investimentos e de poupanças,
mantidas durante o ano-calendário de 2003 e a comprovação da origem dos recursos
depositados em suas contas neste período. Em 02/07/07, foi reintimado a apresentar os
documentos anteriormente solicitados, através do Termo de Intimação Fiscal n.o 01
(vide fls. 23 a 25).

Em 11/07/07 o contribuinte solicitou prorrogação do prazo concedido por mais
trinta dias (fls. 26). Foi deferida a dilatação do prazo.

Em 17/08/07, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal n.o
02, onde era reintimado a apresentar toda a documentação anteriormente solicitada (fls.
27 a 29).

Tendo em vista que o contribuinte não atendeu às intimações fiscais, em
03/09/2007, foi efetuada uma solicitação de emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF). Nesta mesma data foram emitidos os RMFs ns.o
04.1.01.00-2007-00051-1 e 04.1.01.00-2007-00052-0, destinados ao Banco Mercantil
do Brasil S/A e ao Banco Bradesco S/A, respectivamente. As Instituições Financeiras
apresentaram as documentações solicitadas e os extratos bancários foram fornecidos em
meio magnético. Ver documentos às fls. 30 a 55.

Em 03/10/07 foi encaminhado ao contribuinte o Termo de Intimação Fiscal n.o
03, reiterando às solicitações anteriores (fls. 56 a 58). Em 26/10/07 o contribuinte
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

solicitou prorrogação do prazo para apresentação da documentação. Prorrogação
concedida por mais vinte dias.

O contribuinte, em 19/11/07, apresentou os extratos bancários do Banco
Bradesco S/A, relativo às contas correntes n.o 10.500-7 da agência 2798-7 e n.o 21424-8
da agência 1230-0 e solicitou prorrogação de prazo para apresentação do restante da
documentação pedida. Foi concedido mais vinte dias de prazo. Ver documentos às fls.
63 a 82 . Em 10/12/07 o contribuinte apresentou carta-resposta onde informa, no item 2,
que apresentou sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativa ao ano-calendário de 2003, juntando cópia do recibo de entrega e da própria
declaração. No item 3 de sua carta-resposta informa: “A origem dos recursos
depositados nas contas bancárias no ano-calendário 2003 eram os valores que eu tinha
em dinheiro e objeto do meu comércio como ambulante”. Junta, também as fichas
cadastrais das contas bancárias TN 21.424-8, agência 1230-0 e 10.500 agência 2798-7,
mantidas junto ao Banco Bradesco S/A. Documentos anexados às fls. 83 a 90.

Após a análise efetuada pela fiscalização, dos extratos bancários do contribuinte
em tela, fornecidos pelas Instituições Financeiras, nas quais ele manteve contas no ano
calendário de 2003 (Bancos Bradesco e Mercantil), foram elaboradas planilhas onde
estão relacionados os créditos efetuados nas contas, cujas origens dos recursos não
foram esclarecidas pelo contribuinte. Os depósitos foram especificados de forma
individual, sendo especificado o número do banco, da agência, da conta, a data da
operação, o valor e o histórico de cada crédito.

Em 18/02/08 foi encaminhado ao contribuinte o Termo de Intimação Fiscal n.o
04, onde lhe era solicitado justificar e comprovar a origem dos recursos depositados em
suas contas bancárias conforme os demonstrativos elaborados pela fiscalização, que
seguiram em anexo ao citado Termo (vide fls. 93 a 100).

Em 10/03/08 o contribuinte apresentou carta-resposta informando que, com o
objetivo de justificar e comprovar a origem dos recursos depositados, solicitou aos
bancos cópias dos comprovantes e cheques e pede à fiscalização prorrogação de prazo.
Junta cópia das solicitações feitas junto aos Bancos (ver documentos às fls. 101 a 115).

O contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal n.o 5 em 26/06/08,
onde era reintimado a apresentar a justificativa e comprovação da origem dos recursos
depositados em suas contas. Novamente recebeu os demonstrativos elaborados pela
fiscalização em anexo ao Termo. Em 07/07/08 apresentou carta-resposta informando
que "até a presente data nenhum dos bancos ou agências bancárias atenderam minha
solicitação, o que motivou novos pedidos protocolados nos dias 03 e 04 de julho de
2008 (docs. 1 a 3 anexos), ratificando a necessidade dos mesmos para entregar a
"Portanto, continua impossibilitado de atender no prazo determinado até que os
Bancos entreguem a documentação, comprometendo-se a entregar os mesmos
imediatamente assim que os receber." (anexo às fls. 127 a 131).

Em 09/07/08 foi encaminhado ao contribuinte o Termo de Intimação Fiscal n.o
06 onde recebeu novo prazo para apresentação da documentação solicitada. Em
30/07/08, o contribuinte apresentou carta-resposta reiterando os argumentos transcritos
acima e apresentados como resposta ao Termo de Intimação anterior.
2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS

Conforme Declaração de Rendimentos apresentada pelo contribuinte em
10/12/2007 (já no curso da ação fiscal e anexada às fls. 143 a 146), relativa ao ano
calendário de 2003, o contribuinte recebeu, de pessoas físicas, o valor total anual de
doze mil Reais, advindos de sua atividade de "Vendedor e prestador de serviços do
comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô". Informou, na mesma data, através de
carta-resposta, que a origem dos recursos depositados nas contas bancárias no
ano-calendário de 2003 eram os valores que tinha em dinheiro e objeto de seu comércio
como ambulante. Verifica-se na sua DIRPF/2004 que o valor que o contribuinte
declarou possuir em espécie (R$ 345.000,00) em 31/12/2002, ele ainda possuía em
31/12/2003, não sendo possível, desta forma, que o mesmo fosse a origem dos depósitos
efetuados em suas contas correntes naquele ano-calendário. De qualquer forma, não foi
apresentado nenhum documento que pudesse fazer prova do alegado.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Como já relatado anteriormente, a fiscalização elaborou duas planilhas (planilha
1 — Banco Mercantil e planilha 2 — Banco Bradesco, anexadas às fls. 14 a 19), que
fazem parte integrante deste Termo de Verificação Fiscal, onde estão individualizados
os valores depositados à crédito nas contas do contribuinte em tela. Para cada crédito
efetuado, consta a data, o valor e o histórico da transação.

Ressalte-se que estas planilhas foram efetuadas após a análise da movimentação
financeira do contribuinte. Todos os valores creditados nas contas do contribuinte onde
era claro que não configuravam novas entradas, foram excluídos das planilhas, restando,
tão somente, os valores creditados cujas origens não puderam ser identificadas pela
fiscalização.

O contribuinte foi exaustivamente intimado a apresentar a justificativa e a
comprovação da origem dos recursos depositados em suas contas e obteve prazos mais
que suficientes para apresentar algum esclarecimento. Em todas as ocasiões alegou estar
aguardando dos bancos "cópias dos comprovantes e cheques" para poder atender à
solicitação. Em momento algum o contribuinte apresentou qualquer documento que
indicasse a origem dos recursos depositados. Claro está que, mesmo que as instituições
financeiras atendessem o seu pleito, esses documentos, por si só, não esclareceriam para
o contribuinte (nem para a fiscalização) a origem da totalidade dos depósitos, tendo em
vista que, em uma grande quantidade dos mesmos consta o histórico "depósito em
dinheiro".
O contribuinte insiste que possuía valores em espécie, mas não comprova de
modo eficaz a alegação. Aliás, como bem observa a fiscalização o valor que o contribuinte
declarou possuir em espécie (R$ 345.000,00) em 31/12/2002, ele ainda possuía em 31/12/2003,
em livre declaração. E, de toda sorte, não comprova esse valor.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Referida comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica
a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Ademais, em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo
Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Cite-se, outrossim, a Súmula CARF n.o 4, em relação aos juros moratórios, nestes
termos: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, ou de juros moratórios ou de multa de mora, face a Súmula CARF n.o 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013134/2008-89

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço em parte do recurso, não conhecendo a temática “Valores a serem abatidos nos quais a
rubrica da planilha do lançamento atestaria a própria origem”, rejeito as preliminares de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à temática
“Valores a serem abatidos nos quais a rubrica da planilha do lançamento atestaria a própria
origem”, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital